Tribunal: TJDFT
Processo: 0717711-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE EXECUÇÃO FISCAL E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL E DE CONHECIMENTO. CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
1. As regras relativas à conexão somente se aplicam quando da competência relativa. Tratando-se de competência absoluta, torna-se inviável a reunião, por conexão, entre a ação de anulação de débito tributário e a de execução fiscal, porquanto o juízo em que tramita a execução fiscal é especializado e não tem competência para julgar ações de conhecimento, salvo os embargos à execução, de acordo com as normas que regem a organização judiciária.
2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, o da Segunda Vara da Fazenda Pública.